Tribunal: TJSP
Processo: 2322198-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, do Código Penal. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Caso concreto não impõe a necessidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, do Código Penal. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais. Paciente primário e sem antecedentes. Constrangimento ilegal configurado. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR SUBSISTENTE.